Tribunal: TJMT
Processo: 1027967-62.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027967-62.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NATHALLY KARINY DA SILVA PRADO - CPF: 061.351.011-96 (APELADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA POR MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela consumidora, determinando o desbloqueio da conta bancária e condenando as Apelantes ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia cinge-se à legitimidade do bloqueio da conta bancária da Autora, realizado sob o fundamento de segurança contra movimentação atípica, e à análise do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de Decidir

3. As instituições financeiras têm o dever de garantir a segurança das contas, mas a adoção de medidas preventivas deve respeitar a proporcionalidade e não pode resultar em restrições indefinidas ou arbitrárias.

4. No caso concreto, restou demonstrado que o bloqueio da conta e suas funcionalidades não foi devidamente comunicado e ultrapassou prazo razoável, configurando falha na prestação de serviço.

5. A indenização por danos morais foi adequadamente fixada, considerando a gravidade da conduta, o impacto à correntista e o caráter pedagógico da medida, não havendo motivo para redução.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A suspensão de movimentação bancária, ainda que realizada sob o pretexto de segurança, deve ser temporária, comunicada ao correntista e circunscrita às operações sob suspeita. 2. Configura falha na prestação de serviço o bloqueio arbitrário e desproporcional que inviabilize o acesso integral à conta bancária por tempo excessivo."

______________

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 6.º, VIII; CPC,
arts
. 336 e 373, II; CPC, art. 341,
caput
; CDC, art. 14, § 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, AI 2314273-71.2023.8.26.0000; STJ, Súmula 297; TJMT,
ApCiv
1004188-66.2019.8.11.0003; TJSP,
ApCiv
1020264-17.2020.8.26.0100.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
e
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Cuiabá, que,
nos autos da

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o desbloqueio da conta da parte autora, bem como de seu saldo, e condenar as Reclamadas ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em suas razões, as Apelantes suscitam, preliminarmente, a necessidade de retificação das partes, para que a
NEXT TECNOLOGIA E SERVIÇOS DIGITAIS
seja excluída do polo passivo da presente demanda, visto que esta empresa não constitui instituição financeira.

Sustentam, também, que as Rés apenas realizaram ações para garantir a segurança da conta bancária da Apelada, o que é prática comum em qualquer movimentação que possa levantar alguma suspeita, agindo, portanto, conforme o exercício regular de seu direito, o que supostamente descaracteriza a pretensão indenizatória da Autora.

Afirmam, ainda, que, no caso, não se verifica qualquer indício de inadequação na prestação dos serviços por parte das Apelantes, tampouco a verossimilhança das alegações da Autora.

Desse modo, requerem o provimento do recurso, para que seja acolhida a preliminar suscitada e, no mérito, reformada a sentença e julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados pela Autora na inicial. Subsidiariamente, pleiteiam o afastamento dos danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões no id. 233660200.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)
–
RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, os Apelantes sustentam a necessidade de retificação das partes, para que a
NEXT TECNOLOGIA E SERVIÇOS DIGITAIS
seja excluída do polo passivo da presente demanda, visto que esta empresa não constitui instituição financeira.

No entanto, não prospera tal fundamento, pois, como bem delineado pelo MM. Juiz de Direito, esta empresa integra o mesmo grupo econômico que o Banco Bradesco, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Ação de conhecimento. Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar o restabelecimento do contrato original de cartão de crédito e dos seguros a ele vinculados, bem como a suspensão dos descontos decorrentes do parcelamento desconhecido e exclusão de anotação restritiva, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por ato de violação à decisão. 1.
Legitimidade. Todas as empresas do grupo têm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda proposta pelo consumidor
. 2. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Documentos indicam a existência dos seguros e do parcelamento, da anotação restritiva débito, bem como as tentativas de solução administrativa das questões. Risco de manutenção dos débitos, do apontamento negativo e da ausência de cobertura dos riscos cobertos pelos seguros. Eventual necessidade de pagamento de indenização de seguro não constitui risco atual de irreversibilidade da medida, sem prejuízo de ulterior apreciação pelo juízo de origem acerca de medida de contracautela. Recurso desprovido.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2314273-71.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Elói Estevão
Troly
, Data de Julgamento: 11/06/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024) (
g.n
)

Isto posto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Em síntese, trata-se, na origem, de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
ajuizada por
Nathally

Kariny
Da Silva Prado
contra Banco Bradesco Cartões S.A. e Banco Bradesco S.A, sob a alegação de que, após um depósito de R$ 15.000,00 em sua conta bancária, esta foi bloqueada injustificadamente, impedindo-a de movimentar os valores e utilizar o cartão.

A autora relata, anda, ter buscado atendimento junto ao banco em diversas ocasiões, mas sem solução para o desbloqueio, o que teria gerado a desistência de um negócio de venda de veículo e a necessidade de contrair empréstimo para devolver o montante ao comprador, além de prejuízos materiais e morais.

Colhe-se da inicial que a Autora propôs a presente ação visando o acolhimento do pedido, para que seja determinado o desbloqueio de sua conta bancária, bem como que seja a Ré condenada à indenização por danos morais a título de reparação, em montante não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e por danos materiais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A Ré, por sua vez, em sede de contestação rebate as alegações da Autora, aduzindo que
apenas realizaram ações para garantir a segurança da conta bancária da Apelada, agindo, portanto, conforme o exercício regular de seu direito, o que supostamente descaracteriza a pretensão indenizatória da Autora. Afirma, ainda, que não se há qualquer comprovação idônea de falha na prestação dos serviços por parte do banco.

O MM. Juiz de Direito prolatou sentença, sendo os seguintes pontos os que importam à discussão:

“(...)
O banco-réu confessa que efetuou o bloqueio da
quantia em dinheiro
recebida pela parte autora
, justificando suspeita de movimentação fraudulenta, posto que o valor recebido pela autora estava acima das quantias normalmente recebidas.

Sobre o bloqueio da conta e de suas funcionalidades, bem como do cartão,
a ré deixou de manifestar-se precisamente
. Impõe-se, portanto, a presunção de veracidade sobre o fato de que a autora não podia realizar qualquer movimentação/transação. É o que disciplina o artigo 341, caput, do CPC,
verbis
:

“Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

I -
não
for admissível, a seu respeito, a confissão;

II -
a
petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto”. (Negritei).

Em que pese as alegações do banco requerido,
resta demonstrada a falha na prestação de seus serviços, uma vez que a parte autora comprovou que comunicou a parte ré
, por mensagens e por telefone, de que o valor era proveniente da venda de uma motocicleta, todavia,
o banco requerido além de bloquear o crédito proveniente da transação, inibiu o acesso da demandante aos demais serviços, além de manter o bloqueio por tempo considerável
.

A parte autora informa na inicial que o bloqueio ocorreu em 28/06/2021 e permaneceu até a propositura da ação (09/08/2021),
fato que não foi negado pela ré, tampouco comprovado o diverso
.

Ainda que exista previsão contratual de embargo de conta em caso de suspeita de irregularidade, os autos demonstram que
a autora tentou por diversas vezes solucionar o problema e retomar sua conta bancária e o dinheiro nela depositado
, sem sucesso.

Eventual bloqueio, ainda que como medida de segurança, deve ser
temporário, justificado e imediatamente comunicado
ao correntista,
o que não ocorreu na hipótese.

Diante deste quadro,
a ré não logrou em comprovar os fatos que alegou em contestação, agindo, portanto, de maneira arbitrária
,
restando patente a falha na prestação de serviços da requerida.
Nesse sentido: (...)

Os danos extrapatrimoniais decorrentes da conduta ilícita da demandada mostram-se evidentes
, uma vez que ocorreu a privação patrimonial do numerário da autora existente na conta por mais de 02 meses. Ademais, a autora permaneceu sem acesso a sua conta para as demais funcionalidades também, privada de atender suas necessidades básicas e cumprir com suas obrigações,
fato não impugnado pela instituição ré.

Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma
dupla face
: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um
desestimulante
de novas condutas desse gênero.

Para tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo.

Considerando tais preceitos e levando-se em consideração a realidade fática dos autos, a gravidade objetiva do dano e seu efeito lesivo, entendo como razoável fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que se mostra adequada e proporcional, sem implicar em enriquecimento ilícito do beneficiário e atendendo, ainda, ao objetivo de inibir o ofensor da prática de condutas futuras semelhantes

(...) Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:

-
DETERMINAR
o desbloqueio da conta da parte autora, bem como de seu saldo, devendo a ré permitir seu acesso e utilização à
todas funcionalidades
da conta.

-
CONDENAR
a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. (...) Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)” (
g.n
)

Cinge-se a controvérsia à legitimidade do bloqueio da conta bancária da autora e suas consequências jurídicas, bem como à análise do
quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 a título de danos morais.

No caso em tela, as Apelantes sustentam que o bloqueio da conta decorreu de medida de segurança, configurando exercício regular de direito diante de movimentação atípica.

Aduzem, ainda, que tal procedimento visa à proteção do próprio consumidor, e que inexistem provas dos danos alegados ou da conduta ilícita por parte da instituição financeira, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

Apesar do esforço argumentativo das Apelantes, no entanto, entendo que suas alegações não merecem guarida, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes envolvidas neste litígio é de natureza consumerista, o que torna aplicável as normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme previsto no inciso VIII do artigo 6.º do referido código.

É cediço que incumbe ao Réu alegar em sua contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito que impugnam o pleito autoral, devendo comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, conforme disposto nos artigos 336 e 373, II, ambos do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, é certo que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade de sua conduta, limitando-se a alegações genéricas sobre exercício regular de direito, sem demonstrar que adotou as cautelas necessárias ou que respondeu adequadamente às tentativas de contato da Autora para solucionar a questão.

Embora afirme que o bloqueio decorreu de medida de segurança por movimentação atípica, os elementos dos autos demonstram que houve evidente abuso e falha na prestação do serviço.

Primeiramente, destaca-se que o Banco confessou ter efetuado o bloqueio do valor recebido pela autora, afirmando que assim procedeu devido à suspeita de fraude em razão de o montante estar acima das quantias usualmente movimentadas. Contudo, a Autora, titular da conta, comprovou que informou à instituição, tanto por mensagens quanto por telefone, que o valor era proveniente da venda de uma motocicleta, explicação esta que foi ignorada pelo banco.

Ademais, quanto ao bloqueio integral da conta e suas funcionalidades, bem como do cartão, a instituição financeira quedou-se silente, não impugnando especificamente tais fatos narrados na inicial, o que possibilita a aplicação do disposto no art. 341,
caput
, do CPC, presumindo-se verdadeira a alegação de que a Autora ficou completamente impossibilitada de realizar qualquer movimentação ou transação.

Diante disso, é evidente que a conduta praticada pela instituição financeira, ainda que supostamente com vistas a proteger a conta da Autora de eventuais fraudes, ultrapassou os limites do exercício regular de direito ao impedir o acesso a todas as funcionalidades da conta, e não apenas ao valor sob suspeita, assim como ao exigir documentação cuja obtenção foi impossibilitada pelo próprio bloqueio.

Outrossim, embora seja legítima a adoção de medidas de segurança por parte das instituições financeiras, estas devem ser proporcionais e temporárias, não podendo resultar em restrição indefinida dos direitos do correntista sem justificativa plausível. Além disso, nessas situações, o bloqueio preventivo deve ser imediatamente comunicado ao consumidor. No caso em tela, nenhum destes requisitos foi observado, tendo o bloqueio se estendido por mais de 2 meses (de 28/06/2021 a 09/08/2021), sem qualquer justificativa formal ou comunicação à autora, fatos estes não impugnados pela instituição financeira.

Entendo que, caso não houvesse de fato arbitrariedade na conduta da Ré, isso poderia ser facilmente demonstrado através de documentos que comprovassem que o bloqueio nunca existiu, ou que, tendo ocorrido, a Autora foi devidamente comunicada, o bloqueio foi justificado e temporário, o que não ocorreu na hipótese.

Diante da irregularidade na conduta da instituição financeira e na falha na prestação de serviço, é evidente o dever de indenizar, conforme inteligência do art. 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.”

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que o valor de R$ 8.000,00 se mostra adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório, punitivo e pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento indevido. A quantia considera a extensão do dano, o porte econômico das partes e está em consonância com precedentes em casos análogos. Veja-se:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME EM REGISTRO DE VEÍCULO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – MANUTENÇÃO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mesmo que distorcidas as alegações do recorrente, sendo possível extrair contra o que se insurgiu, não há falar em razões dissociadas.
O valor da indenização por dano moral fixado em R$7.746,30
(sete mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta centavos)
deve ser mantido, levando-se em consideração o grau da lesão sofrida e a conduta perpetrada pelo demandado
. Em caráter excepcional, quando for irrisório o proveito econômico obtido ou, então, muito baixo o valor da causa, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, § 8º), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no caso.” (TJ-MT 10041886620198110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022) (
g.n
)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PAGSEGURO. BLOQUEIO DE CONTA DIGITAL. Sentença de parcial procedência, com a condenação da ré no pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Apelo da autora. Pretensão a majoração do montante indenizatório para 100 vezes o valor fixado na sentença. DANO MORAL. Ocorrência. Bloqueio de conta que privou a recorrente de importância indispensável ao desempenho de suas atividades comerciais. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. Acolhimento neste ponto.
Majoração
do montante fixado na sentença, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais)
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção às circunstâncias do caso, o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da apelada e em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Quantia suficiente para reparar o abalo sofrido. Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP - AC: 10202641720208260100 SP 1020264-17.2020.8.26.0100, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/02/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2021) (
g.n
)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024